Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Promova a Secretaria a alteração do polo ativo, a fim de que conste o nome HDI SEGUROS DO BRASIL S.A., sob o CNPJ no 49.786.401/0001-08. Sobrevindo trânsito em julgado, certifique-se, remetendo-se o feito à Vara de origem. Brasília, 13 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator